Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA JUNTO À TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR. RESISTÊNCIA INDEVIDA À DESOCUPAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de imissão na posse, para estender seus efeitos ao imóvel 202, com base na comprovação da titularidade do bem pelos autores, adquirido via licitação da TERRACAP, e na ausência de título legítimo de ocupação pelos agravantes. A decisão agravada determinou a imissão liminar dos autores na posse do imóvel, com fundamento na existência dos requisitos do art. 300 do CPC e da jurisprudência sobre ocupação irregular de bem público. Os agravantes sustentam que a aquisição se limitou ao terreno, devendo ser indenizados pelas benfeitorias realizadas. Pleiteiam, assim, a revogação da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de benfeitorias realizadas por ocupantes sem título legítimo impede a concessão de liminar de imissão na posse ao adquirente do imóvel em licitação pública; (ii) estabelecer se a cláusula do edital da TERRACAP que atribui ao adquirente a responsabilidade por eventual indenização afasta o direito imediato à posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de propriedade confere ao titular a faculdade de reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, conforme art. 1.228 do Código Civil, sendo a ação de imissão na posse o meio adequado para tal fim.
4. A resistência à entrega do imóvel, mesmo após a consolidação da propriedade e o registro do bem adquirido via licitação pública, caracteriza posse injusta e contrária à boa-fé objetiva.
5. A cláusula editalícia que prevê a responsabilidade do adquirente pela negociação com ocupantes e eventual indenização por benfeitorias não impede a imediata imissão na posse, pois não afasta o direito à fruição do bem por parte do legítimo proprietário.
6. A questão relativa à indenização por benfeitorias não dá direito aos ocupantes de permanecerem no imóvel até que recebam o valor correspondente, pois isso equivaleria a direito de retenção, o que é vedado na hipótese, já que se trata de terra pública.
7. Restando comprovada a propriedade regular e o pagamento das obrigações pelos autores, e inexistindo título legítimo por parte dos agravantes, impõe-se o restabelecimento da tutela deferida em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O proprietário regularmente registrado de imóvel adquirido em licitação pública tem direito à imissão imediata na posse, ainda que existam benfeitorias realizadas por ocupante sem título legítimo.
2. A existência de cláusula editalícia que transfere ao adquirente a responsabilidade por eventual indenização ao ocupante não impede o exercício imediato da posse.
3. A resistência injustificada à entrega do bem caracteriza detenção precária, não autorizando retenção nem impedindo liminar de imissão na posse.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 1.228; CPC, arts. 300 e 538, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1855028, 0705312-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/04/2024.